Tribunal: TJES
Processo: 5009224-64.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009224-64.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA FERREIRA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5009224-64.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: ANA LUCIA FERREIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO/RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RELATA A AUTORA QUE VEM SOFRENDO COM DÉBITOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. O DESCONTO ERA DE REFERIDO CONTRATO, O QUAL DESCONHECE. ACIONOU O PROCON, RECEBENDO EM RESPOSTA QUE O CONTRATO ERA LEGAL, CONTENDO ASSINATURA DA CONSUMIDORA. OCORRE QUE A AUTORA É ILETRADA E NÃO SABE ASSINAR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE OS RÉUS BANCO BRADESCO S/A E BANCO PAN S.A. AO PAGAMENTO DE R$5.516,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) JÁ EM DOBRO, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DECLARADAS INEXISTENTES AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE AS PARTES DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM RECURSO PARTE RECORRENTE BANCO PAN S.A. ALEGA QUE HOUVE REGULAR CONTRATAÇÃO, DEVENDO A SENTENÇA SER REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE OS DOCUMENTOS DA AUTORA ERAM FRAUDADOS, UMA VEZ QUE A AUTORA É ILETRADA, PORTANTO NÃO ASSINA SEU NOME, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO SENDO PERMITIDO TRANSFERIR AO AUTOR OS ENCARGOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)